Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-15.2020.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002287-15.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: WILLIAME CALDAS DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º-A, I DO CPB.
OUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e rejeitados, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WILLIAME CALDAS DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando o
r. Acórdão de ID 10485033
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 26/08/2022.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA FOI QUE LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PEDINDO PROVIDÊNCIAS, AFINAL JÁ CONHECIA DE VISTA O RÉU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 10935773), o embargante sustenta omissão na decisão, no intuito de
revogar a prisão preventiva do réu, por ser incompatível com regime inicial fixado na sentença
.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao embargante.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 11135462) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, em razão da irresignação não ter sido matéria trazida nas razões de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões
(ID10935773), o embargante sustenta omissão na decisão de id
10485033
, no intuito de
revogar a prisão preventiva do réu, por ser incompatível com regime inicial fixado na sentença
.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao embargante.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, obscuridade, contradição ou omissão inexistiu no debate das matérias apresentadas. Vejamos:

O ora embargante foi condenado em 1º grau

à
pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 30 (trinta) dias-multa
, sob regime inicial semiaberto
pela prática do
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma de fogo).

Inconformado com a condenação, interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
(ID
8446732), requerendo a sua absolvição por insuficiência probatória, a luz do princípio in dubio pro reo

Assim, à unanimidade de votos, o recurso foi conhecido e improvido.

Verifica-se que toda a tese defensiva, em sede de apelação penal, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer omissão, conforme se verifica no acórdão de ID
10485033.

Importante frisar que o efeito devolutivo da apelação possui limites nas razões expostas pelo recorrente na apelação, observando-se o princípio da dialeticidade pertinente aos recursos no processo penal. Destarte, incabível que a defesa venha inovar nos presentes Embargos, requerendo a
revogação da prisão preventiva do réu, por ser incompatível com regime inicial fixado na sentença
, visto que tal matéria deveria na verdade ser enfrentada por meio de agravo em execução ou habeas corpus.

Logo, não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que o mesmo examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço dos embargos,
porém os rejeito
,
mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022